Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de encargos em contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se houve abusividade nas contratações das tarifas de registro, de avaliação do bem e de cadastro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da revisão de cláusulas contratuais bancárias alegadamente abusivas, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não haja onerosidade excessiva no caso concreto.
5. Demonstrada a efetiva prestação dos serviços de avaliação e registro do bem dado em garantia e diante da ausência de prova apresentada pelo recorrente sobre a suposta excessividade do valor do encargo, revela-se hígida a cobrança das respectivas tarifas.
6. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação alterada pela Resolução CMN n. 4.021/2011 e complementada pela Tabela I – Padronização de Serviços Prioritários – Pessoa Natural prevista neste último regulamento. A tarifa de cadastro foi efetivamente contratada e não há demonstração de que tenha sido cobrada posteriormente ao início do relacionamento entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.